Tribunal: TJMT
Processo: 1036279-95.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1036279-95.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[JOAQUIM BRAZ DE OLIVEIRA - CPF: 207.956.701-25 (APELADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL: REJEITADA. NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1036279-95.2019.8.11.0041

Apelação no 1036279-95.2019.8.11.0041

Apelante
: Banco BMG S.A.

Apelado
: Joaquim Braz de Oliveira

2o Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - PRELIMINAR - INÉPCIA DA INICIAL - AFASTADA - JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS - ARTIGO 435 DO CPC - IMPOSSIBILIDADE - NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE SE TRATA DE DOCUMENTOS NOVOS - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO DEVIDA - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não se considera inepta a petição inicial que indicou o contrato a ser revisado, bem como apontou os valores já pagos em razão da relação contratual.

Não se verifica a possibilidade de juntada de documentos na fase recursal, se não se tratam de documentos novos ou referentes a fatos ocorridos após a apresentação dos articulados.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

Em que pese não estarem as instituições bancárias sujeitas à limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% a.a., não é autorizada a cobrança de juros exorbitantes.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável, torna-se indevido o débito efetivado a maior na folha de pagamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1036279-95.2019.8.11.0041

Apelação no 1036279-95.2019.8.11.0041

Apelante
: Banco BMG S.A.

Apelado
: Joaquim Braz de Oliveira

2o Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Banco BMG S.A.

Ação
: Declaratória de Inexistência de Débito, Nulidade Contratual, Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, movida por
Joaquim Braz de Oliveira
, em razão de contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação e determino a revisão do contrato de cartão de crédito, para:

a) limitar os juros remuneratórios em 1,70% ao mês desde o início do pagamento;

b) determinar a suspensão dos descontos em folha de pagamento;

c) determinar restituição do indébito de forma simples e atualizada, caso haja pagamento a maior;

b) distribuir para ambas as partes os ônus sucumbenciais, na modalidade
pro-rata
, para que cada parte pague os honorários do próprio advogado.

Apelação
(Id. 41331472): suscita, preliminarmente, a inépcia da inicial, com fundamento no artigo 330, §2o, do CPC, porque alega que o autor deixou de indicar na petição o valor incontroverso.

Defende, com base no artigo 435 do CPC, a possibilidade de juntada de documentos na fase recursal, porquanto pretende colacionar aos autos documentos que comprovam a legalidade da contratação.

Sustenta a necessidade de reforma da sentença, porquanto afirma que a modalidade de contratação foi evidenciada desde a formação do contrato, com a concordância do apelado, por meio de assinatura.

Aduz pelo não cabimento de revisão contratual, porque as condições do negócio estavam previstas contratualmente, desde a formação.

Assevera a impossibilidade de limitação das taxas de juros, porquanto as instituições bancárias não estão sujeitas ao limite estabelecido pelo Decreto n° 22.626/33 (Lei de Usura), nos moldes da Súmula n° 596/STF.

Alega a inexistência de dano material, porque os valores cobrados pelo banco eram legitimamente devidos pelo autor.

Defende que seja afastada a suspensão dos descontos em folha de pagamento.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 41331494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020